Tribunal: TJSP
Processo: 2225473-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Cumprimento de sentença – Depósito em garantia e apresentação de impugnação, a qual foi acolhida, em parte, para afastar a incidência de juros sobre as astreintes - Multa de 10% e honorários advocatícios de 10% previstos no §1o do art. 523 do CPC – Aplicabilidade, porquanto ausente o pagamento voluntário – Decisões mantidas – Negado provimento ao agravo.